Tribunal: TJMT
Processo: 0000444-30.2000.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000444-30.2000.8.11.0041.
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDA: KEILA TIOLA E SILVA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 23730464-TJ):
“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM VIRTUDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO E MANTEVE A SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA - REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTO NAS RAZÕES DA APELAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO DESPROVIDO.
Ao compulsar os autos, constata que, inobstante as alegações do Recorrente de que nos casos de abandono de causa pelo autor, a extinção do processo só pode ocorrer mediante requerimento da parte contrária, verifica-se que não merece acolhida.
Com efeito, da leitura dos autos, nota-se que a Agravada compareceu espontaneamente nos autos, fato que supre sua citação, o que em um primeiro momento, levaria a aplicação da regra prevista no Verbete Sumular 240 do STJ.
Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a regra só se aplica nos casos em que a Execução for embargada.
Assim, tendo em vista que a Recorrida, apesar de citada, não opôs Embargos, infere-se que não se aplica ao caso o verbete sumular 240 do STJ.
Não fosse isso o bastante, vê-se que além da intimação pessoal do representante legal do Recorrente, os advogados deste também foram intimados via DJE (ID 3477702) para impulsionar o feito, mas mantiveram-se silentes.
Portanto, levando em consideração que a parte foi intimada pessoalmente para manifestar nos autos, justifica-se a manutenção da decisão, eis que proferida em conformidade com a regra processual vigente.
Tratando-se de decisão unânime, faço a ressalva de que o Recorrente seja condenado a pagar a Recorrida a multa prevista no artigo 1.021, § 4.o do CPC/15, a qual fixo em 4% (quatro por cento) do valor atualizado da causa, como forma de obstar a interposição de recursos infundados e/ou meramente protelatórios.. (N.U. 0000444-30.2007.8.11.0041, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2020)”.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 485, §1, do CPC.
Recurso tempestivo (id. 32914971-TJ).
Sem contrarrazões (id. 43855987-TJ).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Não recolhimento da multa do artigo 1021, §4o, do CPC.
O recorrente, quando condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, somente poderá interpor Recurso Especial se realizar o depósito do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta, cuja comprovação consiste em pressuposto objetivo de recorribilidade expressamente reconhecido pelo STJ:
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente o fundamento da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, § 1o).
2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no montante equivalente a 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o do citado artigo de lei.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.” (AgInt no AREsp 1419184/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 29/05/2019).
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 544, § 4o, I, DO CPC DE 1973. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 544, § 4o, inc. I, do CPC de 1973 e art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. Precedentes.
2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o, do citado artigo de lei.
3. Agravo interno não provido, com aplicação de multa.” (AgInt no AREsp 1032891/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 09/05/2017).
Diante dessas ponderações, cumpre anotar que o acórdão proferido no presente Agravo Interno, aplicou multa de 4% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.021, § 4o, do CPC.
Dessa forma, em análise ao caso concreto, observa-se que não há nos autos comprovante de depósito concernente à multa aplicada no Agravo Interno. Logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII